Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-07.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001637-07.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AGOSTINHO TOMAS VICENTE CORREIA - CPF: 700.715.291-01 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), VD EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.123.694/0001-70 (APELADO), J.A. COMERCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.940.848/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA - CPF: 016.569.411-47 (ADVOGADO), J.A. COMERCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.940.848/0001-05 (APELADO), BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA - CPF: 016.569.411-47 (ADVOGADO), MASTERVINIL EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VD EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.123.694/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENSÃO DE APLICAR ASTREINTE POR PRAZO INDEFINIDO – SENTENÇA QUE FIXOU 60 DIAS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS – SENTENÇA MANTIDA NESTES TÓPICOS – DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO DE PISCINA INACABADA – EXPOSIÇÃO DA MESMA A TERCEIROS E SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA NO QUINTAL DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – VITÓRIA INSIGNIFICANTE DOS REQUERIDOS – RESPONSABILIDADE TOTAL DESTES PELA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – A condenação em ‘astreintes’ deve levar em conta a extensão do descumprimento, o valor econômico da questão controvertida, sendo inviável a condenação por período indefinido. Considerando que a condenação das ‘astreintes’ em R$ 500,00 com prazo de 60 dias, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração que se trata de construção de uma piscina inacabada, correta a decisão, não há sentido jurídico a modificação a patamar superior. Tópico desprovido.

(2) – A parte vencida ao propor ou contestar uma ação judicial não age de forma ilícita, pois exerce o princípio constitucional das ampla defesa – artigos 5o, incisos, XXX e LV da Constituição Federal. No caso, aplica-se o brocardo romano: ‘NON VIDETUR MALUM FACERE, QUI JURE SUO UTITUR’ – não parece agir mal quem se utiliza do próprio direito e, de conseqüência, não está obrigado a efetuar o pagamento dos honorários contratados pelo vencedor para propor a ação. Precedentes do STJ. Tópico desprovido.

(3) – A existência de uma piscina inacabada no quintal de uma residência, sua repercussão ao autor da demanda, publicidade em relação a terceiros daquela situação constrangedora, não se trata de mero aborrecimento corriqueiro do cotidiano. Traduz desconforto e frustração e viola o valor imaterial do cidadão, caracterizando, desta forma, a existência de dano moral – in re pisa. Tópico provido.

(4) – Provê o recurso neste tópico para condenar os responsáveis pelo descumprimento do contrato em danos morais, estes valorados em R$ 10.000,00, com correção monetária, pelo INPC, a partir do julgamento do recurso pelo Tribunal e juros de mora, em se tratando de relação contratual, a partir da citação válida.

(5) – Saindo vencedor quase na totalidade do pedido inicial, não se apresenta a sucumbência recíproca, devendo a parte vencida responder pela totalidade da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios. Não se aplica segundo precedentes do STJ os chamados ‘honorários recursais’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Agostinho Tomás Vicente Correia ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de SINOP, ID N. 180794, com uma ação que denominou de – obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e cobrança de multa contratual – em face de MASTERVINIL – Equipamentos de Piscinas Ltda. – ME, todos identificados nos autos.

Causa de pedir/pedido - Afirmou o autor/apelado que, em, 31/01/13, através de contrato particular, contratou os serviços da ré/apelante para construção de uma piscina, moldada em bloco. Que o valor contratado foi de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), sendo pago à vista R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo devedor dividido em 10 (dez) cheques de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) cada. Que, decorridos 246 dias, a obra não foi concluída, restando ao autor/apelante previa notificação da ré/apelada. Em face dos aspectos fáticos acima, requereu a condenação da ré/apeladas a cumprir o contrato, pena de ser-lhe aplicada a multa prescrita no artigo 461, § 5a, do CPC/73.

Deve ser visto, ainda, lide acessória, reconvenção ofertada pela ré/reconvinte/apelada, afirmando que houve desvio em relação aos serviços contratados, somente foi contratado para execução da construção da piscina e não de outros serviços, não havendo, portanto, a obrigação acalentada na inicial. Almejou em sede reconvencional a condenação da autora/reconvinte ao pagamento do montante de R$ 10.634,23 (dez mil; seiscentos e trinta e quatro reais; vinte e três centavos) a titulo de danos materiais, despesas feitas que não eram previstas no contrato e, de igual sorte, danos morais, sugerindo o valor de 50 (cinqüenta) salários mínimos.

Deve ser relatado, ainda, que, em sede de despacho saneador, a magistrada de piso, fazendo suas razões e ante o comparecimento espontâneo da empresa J.A – COMERCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA por entender que esta deve responder solidariamente com a ré/reconvinte.

Da decisão sentencial - Alcançada a fase de sentença, de fls. 249/267, a magistrada de piso – Dra. Giovana Pasqual de Melo – fazendo suas razões de fato e de direito, confirmou a antecipação de tutela anteriormente concedida (de fls. 58/59) bem como para condenar as requeridas ao pagamento de multa contratual, correspondente a 0,1% por dia de atraso, prevista no contrato celebrado entre as partes. Registre-se que a antecipação de tutela referida na sentença diz respeito à determinação da ré/reconvinte par conclusão da obra em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado em 30 dias.

Condenou, ainda, a ré/reconvinte ao pagamento de multa diária, por descumprimento da obrigação, fixando o valor em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 60 dias. Registrou a ocorrência de sucumbência recíproca e, neste aspecto, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo cada parte sucumbir em 50% deste valor para pagamento do advogado adverso. Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional e, por conseqüência, condenou a ré/reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da autora/reconvinda, arbitrando este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (na reconvenção).

Do recurso aviado pelo autor/reconvindo – Discorda este, a rigor das alegações recursais, desacerto da sentença e, de conseqüência, que a multa seja sem limite de prazo. (Requereu, de igual forma, o deferimento do dano moral, sugerindo o valor correspondente a 30 salários mínimos. Que sejam condenadas as requeridas ao pagamento de danos emergentes, estes decorrentes do ajuizamento desta ação. Que seja atribuída à requerida/apelada o ônus da sucumbência da lide principal em face da reforma ora pretendida.

Conforme se vislumbra na certidão de fls. 310, decorreu prazo sem que a re/reconvinte apresentasse resposta ao presente recurso aviada pelo autor/reconvindo.

Quanto necessário. Determino que o recurso seja pautado para, oportunamente, ser apreciado pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator)

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020